Tribunal: CARF
Processo: 10325.901035/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901035/2011-10
ACÓRDÃO
3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERACÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A
PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito
presumido, não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções,
correta é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só
poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda
Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e,
consequentemente, à compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual
acerca de matéria inserida na competência do perito, não se prestando,
consequentemente, a discutir conclusões acerca da interpretação da
legislação ou a suprir a insuficiência de provas decorrente do
descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte

ACÓRDÃO
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma
do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada na
Dcomp 07770.52646.300309.1.1.09-0689, que se baseava em supostos créditos
de ressarcimento de Cofins relativo a insumos empregados em produtos
exportados. Foi pleiteado o reconhecimento de direito creditório no valor de R$
480.658,96 e reconhecido o valor de R$ 127.512,87.
2. Consoante consignado em Termo de Verificação Fiscal, o cotejamento entre as
informações extraídas da contabilidade, do Dacon e das planilhas apresentadas
pelo Contribuinte, revelaria inconsistências na apuração de créditos sobre
aquisições dos insumos carvão e minério de ferro em todo ano de 2004. Em razão
de tais inconsistências e da convicção de que o pressuposto para apuração de
créditos do PIS e da Cofins seria a incidência dessas contribuições sobre os
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
3
insumos, promoveu-se a glosa integral dos créditos sobre o carvão e somente
foram admitidos parte dos créditos atrelados à aquisição de minério de ferro.
2.1. Segundo descrito, as planilhas relativas aos créditos sobre o carvão
consignariam entradas do próprio contribuinte e uma sequência de notas fiscais
indicando um CNPJ de terceiro. Entretanto, após análise da contabilidade, restara
demonstrado que todas as notas fiscais localizadas envolveriam operações com
pessoas físicas.
2.2. Em algumas operações, o carvão seria produzido na propriedade do
contribuinte, que contrataria "carvoeiros" (pessoas físicas) como prestadores de
serviço. Em outras, o insumo seria adquirido a outros "carvoeiros", igualmente
pessoas físicas.
2.3. Em alguns casos, as notas indicadas na planilha sequer teriam sido lançadas
na contabilidade do contribuinte.
2.4. Quanto ao minério de ferro, aponta a autoridade que haveria discrepância
entre os valores das planilhas e aqueles constantes da contabilidade. Ademais, as
notas fiscais escrituradas não teriam sido apresentadas.
2.5. Nesse contexto, partindo do pressuposto de que não seria possível adquirir
minério de ferro de pessoas físicas, após a conferir os registros de exportação e
cotejar os valores constantes de tais registros com os lançados na contabilidade,
admitira o valor dos créditos da escrita, quando menores do que os informados
nas planilhas.
3. O contribuinte, a seu turno, argumenta que os créditos glosados decorrem da
aquisição de bens empregados como insumos e, consequentemente, que o
despacho decisório merece reforma.
3.1. Defende, em primeiro lugar, a apuração de créditos na aquisição de carvão
vegetal a produtores rurais, que entende equiparados a pessoas jurídicas nos
termos do art. 150 do Regulamento do IR e, como tal, contribuintes da Cofins, nos
termos do art. 1o da LC 70/91. Transcreve os dispositivos citados.
3.2. Prossegue em sua manifestação afirmando que, diferentemente do que teria
sido consignado no Termo que orientou o despacho decisório, segundo a dicção
do art. 3o, II das leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, pagamento da
contribuição não representa uma condição para a apuração de créditos de
PIS/Cofins na sistemática não-cumulativa. Transcreve o dispositivo e tece
considerações acerca das diferenças entre a não cumulatividade da contribuição é
objeto do presente litígio e aquela que orienta a cobrança do ICMS e do IPI. Cita
solução de consulta e ato declaratório interpretativo.
3.3. Resumidamente, demonstra sua convicção no sentido de que, mesmo após a
edição da Lei no 10.865, de 2004, que incluiu o inciso II ao § 3o da Lei no 10.833,
de 2003, a condição para apuração de créditos sobre a aquisição de insumos é a
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
4
incidência d2005a contribuição na etapa anterior, independentemente do
montante pago.
3.4. Passando à inconformidade com relação à glosa de parte dos créditos
decorrentes da aquisição de minério de ferro, argumenta o contribuinte que,
apesar da apresentação de planilhas contendo o número das notas fiscais, a
identificação do fornecedor e a descrição dos produtos, a autoridade,
equivocadamente, desconsideraria parcialmente os valores constantes de tais
planilhas em razão de divergência entre os valores nelas consignados e o livro
razão.
3.5. Segundo aponta, a divergência identificada diria respeito à forma por meio da
qual se dá a contabilização dos estoques. Na contabilidade, o produto seria
lançado pelo valor líquido (sem a inclusão do ICMS) e, na planilha, pelo valor
integral (com a inclusão daquele imposto). Defende, nessa trilhar, que agiu em
conformidade com as instruções veiculadas no sitio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, mais especificamente no link "Perguntas e
Respostas". Transcreve trechos que demonstrariam essa afirmação.
3.6. Ainda com relação a esse ponto, acrescenta que, nos termos da legislação de
regência, o ICMS integra o valor de aquisição dos insumos, salvo se recolhido na
condição de substituto tributário. Transcreve trecho da IN no 594, de 2005 e
ementa de solução de consulta que ratificaria esse entendimento e argumenta
que a legislação vigente à época dos fatos geradores litigiosos (IN 291/2003) já
ratificava esse entendimento.
3.7. Pugna que, em caso de eventual divergência nos valores, que reafirma
inexistir, devem ser considerados valores condizentes com a realidade dos fatos.
"É dizer, o valor que reflete a efetiva base econômica tributada ou geradora do
crédito. Não cabe ao Fisco, nessa seara, escolher entre um ou outro documento,
ou base de dados, sob pena de grave e inequívoca ofensa ao princípio da estrita
legalidade tributária. E ao da verdade material também".
3.8. Pleiteia a realização de perícia contábil no intuito de demonstrar que "as
despesas apresentadas como fatos geradores dos créditos do PIS/PASEP foram
devidamente incorridas e estão devidamente lastreadas em documentação,
obtendo com exatidão o crédito a ser deferido em favor do contribuinte. Invoca a
aplicação do princípio da verdade material, formula quesitos e indica perito.
3.9. Postula, finalmente, a suspensão da exigibilidade do débito oriundo da
homologação parcial da compensação.
4. Por meio do despacho à fl. 177, a unidade de jurisdição atesta a tempestividade
da manifestação e encaminha os autos para julgamento.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 11-48.890 apresenta o seguinte resultado:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
5

Acórdão 11-48.890 - 2a Turma da DRJ/REC
Sessão de 22 de dezembro de 2014
Processo 10325.901035/2011-10
Interessado GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
CNPJ/CPF 10.426.518/0001-45
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A PESSOAS
FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido,
não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções, correta
é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e,
consequentemente, à compensação.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca
de matéria inserida na competência do perito, não se prestando,
consequentemente, a discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou
a suprir a insuficiência de provas decorrente do descumprimento do ônus
probante, a cargo do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
6
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, apresentando em síntese
os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Manifestação de Inconformidade, e em que pese as notas
fiscais acostadas aos autos (várias notas fiscais ilegíveis e as demais não correspondentes a
aquisição de carvão vegetal e minério), não apresentou elemento novo no Recurso Voluntário
capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
A primeira questão a ser enfrentada, de natureza preliminar, é o pedido de perícia
contábil. Eis os quesitos:
1. Identifique o perito contábil com base nas Notas Fiscais de aquisição qual o
valor dos créditos da COFINS não cumulativa - exportação do 1o trimestre/2004;
2. Especifique o Sr. Perito quais o valores das aquisições de CARVÃO VEGETAL e
MINÉRIO DE FERRO efetuadas pela Impugnante no 1o trimestre de 2004, com
base nos registros contábeis e Notas Fiscais do período?
7.1. Analisando o conteúdo dos quesitos, chega-se à conclusão de que não restou
demonstrada a necessidade de complementação da instrução por meio da perícia
requerida. Relembre-se, um dos fundamentos para a glosa foi justamente a não
apresentação das notas fiscais e os demais dizem respeito à interpretação da
legislação, matéria que não se insere na competência do perito, que se restringe a
questões fáticas afetas à sua competência técnica.
7.2. Confira-se, acerca do tema, a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martínez Lopez1 (grifos acrescidos):
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
7
Ao optar pela prova pericial, ao julgador interessa provar os fatos alegados no
processo. A perícia, por ser meio de prova em que a participação de profissional
especialista é necessária, é uma prova assentada em fundamentação científica.
De fato, o único aspecto de natureza fática, o valor das aquisições de minério de
ferro, poderia ter sido demonstrados por meio da juntada de documentos,
quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
7.4. Ora, como é cediço, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos elementos
capazes de demonstrar suas alegações, conforme definido no art. 16, III do
Decreto no 70.235, de 19722, combinado com o § 4o3 desse mesmo artigo,
máxime quando se verifica que o litígio gira em torno de declaração de
compensação, onde o ônus de comprovar o direito creditório é do contribuinte,
na forma do art. 36, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como por aplicação
analógica do art. 333, I, do CPC4.
7.5. Assim sendo, admitir a realização de perícia com vistas a trazer aos autos
elementos que poderiam ter sido trazidos ao processo pelo Fisco ou pelo
Contribuinte seria admitir a realização de perícia prescindível e,
consequentemente, violar o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que
estabelece (original não destacado):
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.” 7.6. Peço licença para
transcrever a interpretação de James Marins5 acerca do conteúdo do dispositivo
acima transcrito (original não destacado):
“... cumprirá à autoridade julgadora de primeira instância apreciar os
requerimentos de produção de provas, apreciar sua pertinência e determinar a
realização daquelas que - seja em virtude de terem sido requeridas ou por
deliberação ex officio da autoridade de primeira instância - sejam necessárias
para que a instrução se complete.
7.7 De se ressaltar, igualmente, que a aplicação do principio da verdade material
não autoriza que o julgador se sobreponha ao dever das partes de carrear aos
autos elementos capazes de provar suas alegações. Dito de outro modo: da
mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e
que se permita, posteriormente, em sede de julgamento e por meio de
diligências, sanear esse defeito de instrução, também não é aceitável que um
pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação
da existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento
e por via de diligências, se oportunize tais demonstração e comprovação.
8. Finalmente, encerrando as questões de natureza preliminar, há que se destacar
que a suspensão da exigibilidade em razão da apresentação de manifestação de
inconformidade, já reconhecida pelo órgão de jurisdição, que não prosseguiu na
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
8
cobrança e encaminhou os autos a esta Delegacia de Julgamento é matéria
estranha ao litígio. Trata-se consequência direta da aplicação da Lei acerca da qual
não cabe a este Colegiado tecer qualquer consideração.
9. Também não vejo como acolher a apuração de créditos a partir da aquisição de
insumos a pessoa física, ainda que se viesse a discutir sua equiparação a pessoa
jurídica.
9.1 De fato, em razão de disposição expressa contida no § 3o, I do art. 3o das Leis
no 10637, de 2002 e 10.833, de 2003, a apuração de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos restringem-se às aquisições de pessoa jurídicas propriamente ditas (e
não às equiparadas). Confira-se (grifei):
§ 3oO direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
9.2. Não se alegue, outrossim, que o legislador teria sido omisso ao não disciplinar
a apuração de créditos nas aquisições a pessoas físicas que se dediquem à
atividade rural, que a recorrente alega equipadas a Pessoa Jurídica. Nas hipóteses
em que se julgou justificável, admitiu-se o cômputo do crédito presumido previsto
no § 10 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e no § 5o do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003. Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada no art. 8o da Lei no
10.924, de 2004, com a redação fornecida pela Lei no 11.051, também de 20046.
9.3. Nessa linha, como bem apontado pela autoridade fiscal, não haveria como
apurar créditos sobre as operações com pessoas físicas, que não se sujeitam à
incidência das contribuições, tudo conforme o § 2o, I do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002 e 10.833, de 20037.
10. Também não vejo como alterar o despacho decisório relativamente à glosa
parcial dos valores relativos à aquisição de minério de ferro, admitidos na
proporção dos montantes escriturados na contabilidade.
10.1. Com efeito, se é certo que cabe ao contribuinte demonstrar o direito
creditório que ampararia a compensação, o correto exercício desse mister torna-
se ainda mais relevante quando se busca justificar, como é o caso dos autos, a
divergência entre as planilhas apresentadas e seus livros contábeis, sabidamente
dotados de valor probante, nos termos do art. 923 do RIR aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 19998.
10.2. Noutra dimensão, não se pode esquecer que a legislação de regência
respalda a conduta da autoridade, admitindo que se condicione a homologação
da Dcomp à apresentação de documentos. Confira-se o que dispõe o art. 4o da IN
600, de 2005, cujo conteúdo é reproduzido nas instruções normativas que lhes
substituíram.
Art. 4oA autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
9
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
10.3. Ora, se o contribuinte não apresenta as notas fiscais de aquisição, não há
como identificar o valor da operação e do ICMS destacado, nem,
consequentemente, verificar a consistência das alegações suscitadas na
manifestação de inconformidade. Aliás, o contribuinte não apresenta sequer qual
seria a evolução do saldo da conta que contabilizou os créditos de ICMS sobre os
insumos adquiridos, permitindo que se pudesse comparar a soma desses valores
com as planilhas apresentadas em resposta à intimação.

Portanto, como aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito pleiteado, o que
não se verificou nos autos em análise, não reconheço o direito creditório e mantenho a glosa
efetuada.
Cite-se abaixo algumas decisões deste Conselho nesse sentido:
Numero do processo: 10783.914983/2009-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/02/2002 a 28/02/2002 COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus probatório
relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito
pleiteado. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-003.895 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do presente acórdão. (Assinado digitalmente) Antonio Carlos
Atulim - Presidente e Relator. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Jorge Olmiro Lock Freire, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Thais De Laurentiis
Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel
Neto.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
10
Nome
do
relator:
ANTONIO
CARLOS
ATULIM
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10410.901035/2015-84 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Jan 30 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2013 INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 3301-013.723 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE

Conclusão
Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.462 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901035/2011-10
11

Fl. 262
DF CARF MF
Original